Tribunal: TJSP
Processo: 1008912-68.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Negativa de contratação de cartão de crédito e descontos de parcelas a título de RMC em benefício previdenciário – Repetição que se dará na forma simples e não dobrada por

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Negativa de contratação de cartão de crédito e descontos de parcelas a título de RMC em benefício previdenciário – Repetição que se dará na forma simples e não dobrada por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou 42 do CDC – Danos morais – Ocorrência – Indenização devida – Quantum que é arbitrado em valor condizente com o evento danoso – Decaimento nos termos do NCPC, art. 86, parágrafo único – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600135
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008912-68.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ANTÔNIA
FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008912-68.2019.8.26.0077 -Voto no 14701 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR
2
Apelação no 1008912-68.2019.8.26.0077
Apelante (s): Antonia Ferreira dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): Banco Bradesco S/A.
Comarca: Birigui 3a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Cassia de Abreu
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14701
BANCÁRIOS Ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais Sentença
de parcial procedência Preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade, rejeitada Negativa de contratação de cartão de
crédito e descontos de parcelas a título de RMC em benefício
previdenciário Repetição que se dará na forma simples e não
dobrada por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou 42 do
CDC
Danos morais
Ocorrência
Indenização devida

Quantum que é arbitrado em valor condizente com o evento
danoso Decaimento nos termos do NCPC, art. 86, parágrafo
único Adequação dos ônus Sentença parcialmente modificada
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de ape-lação interposto contra a sentença
proferida em 11/05/2020 (fls. 102/103), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais, para reconhecer a inexistência do contrato, bem como dos
descontos mensais, liberando-se a margem de crédito e condenando o réu a restituir à
autora os valores indevidamente descontados, de forma simples, corrigidos
monetariamente a partir de cada desembolso, com juros legais de mora, da citação; e
rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Ante a sucumbência recíproca,
condenou cada uma das partes ao pagamento de metade das custas e despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 800,00, observando-se a justiça
gratuita concedida à autora.
Apela a autora (fls. 105/117) alegando, em síntese, que a emissão
não autorizada de cartão de crédito e cobrança de RMC não contratado gera danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008912-68.2019.8.26.0077 -Voto no 14701 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR
3
indenizáveis, de natureza in re ipsa. Pede provimento para condenação do réu a pagar
indenização por danos morais e devolver em dobro os valores indevidamente descontados.
Contrarrazões às fls. 120/126 com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
19/05/2020, é tempestiva e isentada do preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 67).
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
A autora sucumbiu parcialmente da sentença, tendo recorrido com
vistas a obter o provimento integral dos seus pedidos, articulando as razões dessa sua
pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
No mérito, a sentença foi proferida com a fundamentação que
segue: “A autora negou a contratação. O banco, por sua vez, não demonstrou o contrário,
apesar de lhe ter sido concedida oportunidade para tanto. Em assim sendo, são indevidos
os descontos procedidos no benefício da autora, devendo o réu restituir os valores, de
forma simples, não dobrada, já que não demonstrada má fé na conduta da instituição
financeira. Em contrapartida, não há que se falar em danos morais. Os fatos não
ultrapassaram o campo do aborrecimento. Os descontos indevidos não geram qualquer
abalo da psique humana e nem expõe o consumidor a qualquer humilhação pública. A
parcial procedência se impõe” (fls. 102/103).
À falta de recurso do réu restou acobertado pela coisa julgada não
ter a autora firmado a contratação questionada. E como o ato contratual emergiu do banco,
é o responsável e obrigado perante ela por sua posição de fornecedor de bens e serviços, até
porque resplandecida ocorrência amoldável à Súmula 479 do C. STJ.
A repetição do indébito segue mantida na forma simples, por não
preenchidos os requisitos dispostos no artigo 940 do Código Civil, ou 42 do CDC. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008912-68.2019.8.26.0077 -Voto no 14701 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR
4
que houvesse a incidência da repetição dobrada, deveria ter ocorrido, além dos descontos
indevidos, a comprovação de dolo ou má-fé do Banco, o que não ocorreu.
E do débito em benefício previdenciário das indevidas parcelas de
RMC, resulta em evento de induvidoso reflexo subjetivo íntimo caracterizador de dano
moral, de natureza in re ipsa, atraindo o dever de indenizar, conforme tem o vitimado
assegurado na CF, art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade com as
circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do dano (CC, art.
944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa, sem proporcionar
enriquecimento via ação, o que, aliado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e na observância do período de débitos indevidos, iniciado em
18/08/2018 (fls. 63), e o valor debitado, de R$ 47,70 diante do benefício mensal no valor
de R$ 998,00, reputo adequado valor de R$ 5.000,00, incapaz de causar enriquecimento
indevido para aquele que o recebe e de causar grande impacto econômico-financeiro para
aquele que tem o dever de indenizar.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de débitos
judiciais a partir da data da sentença, a do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se
juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da citação
(CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido no âmbito do
contrato bancário.
Nessa quadra o recurso da autora é parcialmente provido e a
sentença segue parcialmente modificada.
O decaimento da parte ativa é mínimo, apenas no de repetição de
indébito na forma dobrada, relembrada quanto à indenização por dano moral a Súmula STJ
326, de modo que incide o NCPC, art. 86, parágrafo único, arcando o banco por inteiro
com os ônus do decaimento, e com honorários advocatícios nos termos da sentença.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008912-68.2019.8.26.0077 -Voto no 14701 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR
5
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)